Tribunal: STF
Processo: HC 259431
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO DO ART. 83 DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. As instâncias ordinárias e o Superior Tribunal de Justiça negaram o pedido de livramento condicional diante da ausência de cumprimento do requisito subjetivo do reeducando.



    2. A defesa alega que “a falta grave cometida pelo sentenciado ocorreu em 01/07/2020, o que configura, atualmente, um constrangimento ilegal ao Paciente, uma vez que seu pedido de livramento condicional foi indeferido com base em uma infração já reabilitada”.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar se são procedentes as alegações defensivas quanto ao preenchimento dos requisitos previstos em Lei para a concessão de livramento condicional.



    III. Razões de decidir



    4. A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência consagrada do Supremo Tribunal Federal — STF, no sentido de que, “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional”, não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC 126.232/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7/4/2015).



    5. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça apresentaram fundamentação concreta e suficiente para impedir que o condenado, neste momento, seja colocado em livramento condicional.



    6. A propósito, o Tribunal Pleno desta Suprema Corte, julgando o Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 1.481.688/RS, sob a sistemática de repercussão geral, decidiu que: “É infraconstitucional a controvérsia sobre o período de valoração de bom comportamento durante a execução da pena para fins de concessão de livramento condicional”.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.